Tribunal: TJSP
Processo: 1003847-17.2015.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO QUE INDIQUE A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, é necessária prova de fato que indique

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO QUE INDIQUE A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481 DO C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que em recuperação judicial, é necessária prova de fato que indique a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.